Tribunal: TJDFT
Processo: 0724767-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724767-26.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO BRUNATO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Pedro Brunato contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento até o seu julgamento. O embargante alega que a decisão está contraditória. Sustenta que a decisão embargada demonstrou de forma clara a probabilidade do provimento do recurso, mas não houve a concessão do efeito suspensivo requerido em razão da ausência do requisito do perigo da demora, haja vista que foi consignado na decisão agravada a impossibilidade de remessa dos autos enquanto não preclusa a controvérsia. Argumenta que o perigo da demora está evidenciado no caso concreto. Salienta que foi proferida decisão no cumprimento de sentença, na qual o Juízo de Primeiro Grau manteve a decisão agravada e afirmou que, em caso de indeferimento do efeito suspensivo contido no agravo de instrumento, deverá ser cumprida a decisão anterior que declinou a competência do feito para a Comarca de Goiânia-GO. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar a contradição da decisão embargada, com a atribuição de efeitos infringentes. O embargado não apresentou contrarrazões (id 38893617). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). A decisão ora embargada foi proferida nos seguintes termos (id 37891871): Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes de forma cumulativa. O Juízo de Primeiro Grau declinou da competência em favor da Comarca de Goiânia/GO. Confira-se trecho da decisão agravada (id 130354948 dos autos originários): (...) A controvérsia consiste em analisar se o agravante pode eleger o foro do Distrito Federal para processar e julgar o cumprimento provisório da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial n. 1.391.198/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas Repetitivos n. 723 e 724 do Superior Tribunal de Justiça), reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva no juízo do seu domicílio, ou no Distrito Federal. Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado: (...) O voto condutor do acórdão acima transcrito esclarece que a sentença prolatada na ação coletiva abrangeu, indistintamente, todos aqueles que mantinham idêntica relação com a instituição financeira, independentemente do seu local de residência ou domicílio, dada a abrangência nacional da eficácia da decisão. Por esse motivo, os beneficiários poderiam escolher foro no seu domicílio ou no Distrito Federal para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva. O mesmo raciocínio se aplica ao caso em exame, na medida em que o acórdão proferido nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.319.232/DF (que apreciou a Ação Civil Pública n. 94.008514-1) deixa claro que Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional (Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1319232/DF, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22.9.2015, Diário da Justiça Eletrônico 25.9.2015). Registre-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.101.937/SP (Tema de Repercussão Geral n. 1.075) sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública, de forma que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: (...) A probabilidade de provimento está demonstrada, visto que não há impedimento para que a demanda continue a tramitar no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Não vislumbro, no entanto, o requisito do perigo da demora, porquanto a decisão agravada deixou consignado a impossibilidade de remessa dos autos enquanto não preclusa a controvérsia. Registre-se o trecho da decisão (id 130354948 dos autos originários): Com a preclusão, remetam-se os autos, com as nossas homenagens. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento até o seu julgamento. O embargante sustenta a ocorrência de contradição na decisão supratranscrita, porquanto o perigo da demora está evidenciado no caso concreto. Não se vislumbra qualquer contradição na decisão supratranscrita. A contradição prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Expressa a incoerência entre os juízos formulados, a oposição entre as premissas e as conclusões, que conduz ao absurdo, à irracionalidade. A decisão agravada afirmou o seguinte: (...) Ante o exposto, declino da competência em favor da Comarca de Goiânia/GO. Com a preclusão, remetam-se os autos, com as nossas homenagens (id 130354948 dos autos originários). Verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau, não obstante ter declinado da competência para uma das Comarcas de Goiânia-GO, deixou expresso que a remessa somente ocorreria com a preclusão da decisão, isto é, não antes do julgamento do presente recurso. A decisão ora embargada, nesse sentido, consignou de forma precisa e fundamentada que a concessão de efeito suspensivo ao recurso somente é possível se presentes dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator, a saber, a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Explicou que há a presença do requisito da probabilidade de provimento recursal, mas está ausente o perigo da demora, porquanto a decisão agravada prevê a impossibilidade de remessa dos autos enquanto não preclua a controvérsia. Confira-se trecho da decisão embargada (id 37891871): Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. (...) A probabilidade de provimento está demonstrada, visto que não há impedimento para que a demanda continue a tramitar no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Não vislumbro, no entanto, o requisito do perigo da demora, porquanto a decisão agravada deixou consignado a impossibilidade de remessa dos autos enquanto não preclusa a controvérsia. Registre-se o trecho da decisão (id 130354948 dos autos originários): Com a preclusão, remetam-se os autos, com as nossas homenagens. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento até o seu julgamento. Ressalte-se que o agravante afirma que há decisão proferida nos autos originários, em que o Juízo de Primeiro Grau manteve a decisão agravada e determinou seu cumprimento, o que revelaria o perigo da demora e a necessidade de deferimento da tutela requerida. A mencionada decisão foi pronunciada nos seguintes termos: (...) Diante do pedido de efeito suspensivo, aguarde-se a comunicação de sua análise pela Instância Superior ou pela parte interessada. Restando indeferido, cumpra-se a decisão retro (id 132271396). Não há qualquer determinação de remessa imediata dos autos, mas tão somente de cumprimento da decisão agravada, a qual trouxe a previsão de envio dos autos após a sua preclusão. O vício apontado pela embargante não se trata de contradição, mas sim da expressão de seu inconformismo quanto ao resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. É evidente a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reforma de acordo com os seus interesses, o que não é permitido. A insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada não é apta, por si só, a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Não demonstrada a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator